Tribunal: TJMT
Processo: 0008397-86.2016.8.11.0040
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008397-86.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCO ANTONIO BATTU DO CARMO - CPF: 639.309.601-25 (VÍTIMA), JHONATAN DOS SANTOS SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA QUE É ATO DE INTELIGÊNCIA E LÓGICA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO OBJETO FURTADO – REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO §2o, DO ART. 155, DO CP – IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
QUE NÃO POSSUI LAUDO PERICIAL PARA AVALIAR SEU VALOR – INVIÁVEL ANALISAR O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu que responde processo por furto, o que viabiliza verificar reiteração delitiva, além do mais, a
res
não possui auto de avaliação, o que impede avaliar a incidência do referido princípio.

Verifica-se que inexiste nos autos laudo de avaliação do bem furtado, o impossibilita a análise do valor do celular, sendo impossível discutir sobre a aplicação do furto privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatan dos Santos Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença - Id. 61424951 até 61424953).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; subsidiariamente pede o reconhecimento da atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; e caso não seja o esse entendimento, pleiteia a aplicação do furto privilegiado; por fim requer a aplicação da menoridade relativa.
(Id. 91016977)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 91016978)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 94480973)

“Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto”.

A Douta revisão foi realizada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jhonatan dos Santos Silva
, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 91014498)

“I – Consta das inclusas peças de informações que, no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 07h45min, na Casa de Apoio Santa Maria, situada na Av. Porto Alegre, Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado JHONATAN DOS SANTOS SILVA, com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente a vítima Marco Antônio Battu do Carmo, conforme Auto de Apreensão (f. 16-IP), Termo de Reconhecimento do objeto (f. 15-IP) e Auto de Entrega (f. 16-IP).

Segundo restou apurado, nas circunstancias acima mencionadas, a vítima estava hospedada na Casa de Apoio, momento que deixou seu aparelho celular carregando no quarto. O denunciado, avistando o alusivo bem, aproveitando-se que estava sozinho, apoderou-se deste.

Ato continuo, o autor dos fatos evadiu-se do local, levando consigo a res furtiva.

Consta que, ao retornar ao quarto, a vítima notou a falta do aparelho celular, em buscas, questionou um senhor, também hospede da Casa de Apoio, este informou que viu JHONATAN guardando um objeto em seu bolso e saindo dali.

Ao sair em busca do indiciado, Marco Antônio Battu do Carmo ora vítima, saiu a procura do imputado, visualizando este próximo a uma praga. Ao notar a presença da vítima, o imputado saiu correndo, instante que se iniciou uma perseguição.

Ressai dos autos que, na ocasião, os policiais civis se deslocavam a Delegacia, presenciaram um indivíduo de camiseta vermelha fugindo de populares em direção a Av. Blumenau, em razão disso, o abordaram.

De imediato, JHONATAN assumiu que a autoria delituosa, momento em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante, e encaminharam a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca.

Ao arremate, faz-se necessário observar o declínio a pratica delitiva do denunciado, diante das diversas ações penais em andamento, conforme documento incluso, mormente com rela ao aos delitos voltados para a prática contra o patrimônio”.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o apelante aduz que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, tendo em vista ter utilizado argumentos abstratos

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, eis que o apelo aduz a sua nulidade, vejamos:

“I - DA ACUSAÇÃO RELATIVA À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO

I.I - DA MATERIALIDADE

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal restaram suficientemente demonstrados diante do auto de prisão em flagrante delito, fl. 08, boletim de ocorrência, fls. 09/09v, auto de apreensão, fl. 20.

I.II- DA AUTORIA

Examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, depreende-se que na data 19 de dezembro de 2016,a vítima estava hospeda na Casa de Apoio, momento que deixou seu aparelho celular carregando no quarto. O denunciado, avistando o alusivo bem e aproveitando-se que estava sozinho, apoderou-se deste, evadir-se levando a res furtivae.

A autoria delitiva restou comprovada através da prova testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial, sendo prova disso o teor das declarações prestadas por parte da vítima através da precatória (fls. 70/74) e das testemunhas Alan Prestes e Salete Santos (fls. 65/67).

A versão trazida pela vítima corrobora com a confissão em fase inquisitorial. Diante disso, trago à baila as declarações mais relevantes trazidas pela vítima do fato ocorrido:

“eu deixei o celular carregando no quarto do abrigo que minha mãe tava internada, na Casa de Apoio. Assim que eu sai pra tomar um café, deixei o celular carregando, quando eu retornei o celular já não estava mais lá. Ai teve um colega que disse: “Marco, eu vi um rapaz sair com um negcio branco ponhando no bolso. Nessa noite ele tinha mudado para nosso quarto, e até então não tinha sumido nada, e dai eu peguei meu carro e fui atrás dele, fui procurar pra ver se realmente era o celular e peguemo ele na praça, justamente com o celular da minha mãe. Quando eu abordei ele, ele jogou o celular e correu e eu corri atrás dele, não sei dizer a distância que nós corremos, corri muito atrás dele, por causa do carregador que estava com ele ainda. Lá na frente o policial civil abordou ele, algemando ele e fomos pra Delegacia.” (sic).

No mesmo sentido, as declarações do Policial Civil Alan Prestes fortificam as declarações da vítima:

“Nós avistamos em um carro particular uma movimentação estranha, um cara correndo e outras pessoas atrás, e logo percebemos que se tratava de uma ocorrência, de um delito, a gente acompanhou de longe e logo ouvimos “pega ladrão”, aí a gente fez o contorno e passei por ele no meu veículo particular porque estava indo ao trabalho de manhã cedo, e esperei que ele passasse perto do meu veículo particular. Quando ele passou eu abordei ele e a gente constatou de que se tratava de um furto de celular.” (sic).

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal de furto qualificado.

I.III- DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Sob outro ponto de vista, no tocante à tese defensiva, argumentada sob o fundamento de que se apresenta recomendável o reconhecimento do princípio da insignificância, considero que não deva merecer guarida. É que o princípio da insignificância, como mecanismo de exclusão da tipicidade material, parte do pressuposto de que a ação desenvolvida não possui reflexo social suficiente e relevante, hábil a ensejar a reprimenda estatal, a míngua da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, visto que o Direito Penal, por força da sua essência fragmentária e subsidiária, não se dedica a assimilar e/ou compreender comportamentos humanos que, não obstante se caracterizem formalmente típicos (relação de adequação traçada entre a conduta e o modelo descrito na regra penal), não dinamizam, sob o ponto de vista material (critério material de seleção do bem a ser protegido), periculosidade/perturbação social, dado a inexpressividade da lesão e da mínima ofensividade da ação humana.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento da Suprema Corte:

Decisão: Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Impossibilidade. 1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 9. No julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no sentido de que, em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela. 10. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é pacífica, no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 11. No caso de que se trata, não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. Isso porque “a folha e a certidão de antecedentes do acusado registram que ele ostenta duas condenações penais definitivas anteriores por furto (fls. 29/39) e teria praticado os fatos narrados na denúncia alguns dias depois de obter liberdade provisória nos autos 0318389-94.2013.8.13.0024” (trecho do acórdão da apelação). Sem prejuízo disso, deixo consignado que eventual condenação do paciente não deverá resultar na fixação do regime prisional fechado. 12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2018. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Documento assinado digitalmente(STF - HC: 156393 MG - MINAS GERAIS 0070242-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data de Publicação: DJe-111 06/06/2018).

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido Jhonatan dos Santos Silva, ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de furto simples, chancelada no corpo do art. 155, caput do Código Penal.

No tocante à ilicitude da conduta do requerido, não observo a existência, na hipótese em exame, de motivos suficientes que possam excluí-la. Quanto à culpabilidade, pelo que os autos evidenciam, é o requerido dotado de potencial consciência do delito que praticou, sendo, inclusive, exigida a protagonização de conduta diversa. Assim, inexistindo, na espécie, qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, considero que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório no que tange ao réu Jhonatan dos Santos Silva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JHONATAN DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado, da prática da infração penal de furto simples, na forma prevista no art. 155, caput do Código Penal”.

No presente caso, lendo atentamente a sentença, observa-se que inexiste o vício aduzido nas razões recursais.

Para proferir uma decisão de mérito, o juiz vale-se das provas obtidas no decorrer da instrução criminal, em conjunto com as produzidas no inquérito policial, depoimentos de testemunhas e vítimas, especialmente as produzidas sob o crivo do contraditório.

O Magistrado de piso apontou no
decisum
com fundamento no conjunto fático probatório, a materialidade delitiva, a autoria, assim como a não aplicação do princípio da insignificância, utilizando os documentos dos autos, bem como os depoimentos dos policiais e da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial e assim, realizou-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1702171/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)”.

Assim, o juiz está vinculado à fundamentação da sentença, contudo, não é obrigado a citar eventual tese não acolhida por ele.

Corroborando, neste sentido:

[...] Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] (REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (negritou-se)

[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007 [...] (REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)

As provas produzidas na fase inquisitorial, confirmadas sob o crivo do contraditório, apontam a participação do acusado no crime de furto. Logo, a condenação foi acertada, não havendo que se falar em prejuízo.

Neste sentido:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” (Código de Processo Penal)

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019,DJe 11/11/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...] (AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...] (N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Assim, não o que se falar em falta de fundamentação da sentença.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa, pleiteia a absolvição por atipicidade material (art. 386, inc. III, do CPP), com base no princípio da insignificância.

Apresar do réu não ter sido ouvido em juízo, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, vejamos: (Id. 91016950 – pág. 05)

“(...) QUE questionado como realizou a ação para subtrair o celular o interrogado respondeu que na manhã de hoje, 19.09.2016, logo após realizar a limpeza de seus ferimentos, viu que havia um celular carregando em uma mesa no meio do quarto, e aproveitando que estava sozinho no quarto subtraiu o celular e o carregador do mesmo, e em seguida foi até o hospital regional de sorriso; QUE quando a vítima chegou próximo do hospital e o viu, saiu correndo e jogou o celular para trás; QUE quando estava correndo um policial civil, o abordou e o conduziu até a delegacia de polícia; QUE questionado o porque de ter furtado o celular, o interrogado não soube responder, disse que foi um momento de besteira e está arrependido de ter realizado a conduta; QUE questionado sobre o que iria fazer com o celular, o interrogado respondeu que iria ficar com o mesmo para uso”.

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento prestado pela vítima Marco Antonio Battu Carmo em juízo, onde declarou que:

“eu deixei o celular carregando no quarto do abrigo que minha mãe tava internada, na Casa de Apoio. Assim que eu sai pra tomar um café, deixei o celular carregando, quando eu retornei o celular já não estava mais lá. Ai teve um colega que disse: “Marco, eu vi um rapaz sair com um negcio branco ponhando no bolso. Nessa noite ele tinha mudado para nosso quarto, e até então não tinha sumido nada, e dai eu peguei meu carro e fui atrás dele, fui procurar pra ver se realmente era o celular e peguemo ele na praça, justamente com o celular da minha mãe. Quando eu abordei ele, ele jogou o celular e correu e eu corri atrás dele, não sei dizer a distância que nós corremos, corri muito atrás dele, por causa do carregador que estava com ele ainda. Lá na frente o policial civil abordou ele, algemando ele e fomos pra Delegacia.”

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Alan Prestes, vejamos:

“Nós avistamos em um carro particular uma movimentação estranha, um cara correndo e outras pessoas atrás, e logo percebemos que se tratava de uma ocorrência, de um delito, a gente acompanhou de longe e logo ouvimos “pega ladrão”, aí a gente fez o contorno e passei por ele no meu veículo particular porque estava indo ao trabalho de manhã cedo, e esperei que ele passasse perto do meu veículo particular. Quando ele passou eu abordei ele e a gente constatou de que se tratava de um furto de celular.”

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci, “
há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância, visto que foi subtraído 01 (um) celular Samsung J de cor dourado, modelo SM-G531H/DL SNRX1GB09RF6N e 01 (um) carregador de celular Samsung, que apesar de ter sido restituída à vítima (Id. 91016951 – pág. 02), e, portanto, não houve nenhum prejuízo suportado pela mesma, não pode ser considerado de um valor irrisório.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

Para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, e no caso trazido a julgamento, conforme o próprio Magistrado transcreveu na sentença: “
Importa destacar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela no case concreto, Conforme requerido pela defesa em alegações finais, tendo em vista a comprovada reincidência do acusado, o qual já havia sido condenado definitivamente pelos crimes de homicídio qualificado tentando e estupro, sendo que estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o crime apurado nestes autos, conforme processo executivo n. 1642-06.2016.8.11.0021 (SEEU)
”.

Cumpre consignar também, que inexiste laudo de avaliação do bem furtado, o que inviabiliza verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. (...) 5. Habeas Corpus denegado. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Ademais, o que se observa pela folha de antecedentes criminais (Id. 91016959), é que o apelante possui outro processo de furto, na qual aconteceu em 08/08/2016, ou seja, 01 (um) mês e 11 (onze) dias antes do furto destes autos, o que viabiliza observar reiteração delitiva.

Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes" (AgRg no REsp 1.867.820/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. ALÉM DA ANOTAÇÃO CRIMINAL OSTENTADA PELA PACIENTE CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES EM CRIME DE MESMA NATUREZA, O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ULTRAPASSA OS 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - Como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). IV - Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Assim, o aresto deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas.[...].”(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (sic. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CP.

Pugna a defesa também, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Vejo que possui razão a defesa, uma vez que restou comprovada a menoridade relativa do réu em sua qualificação (Id. 91016950 – pág. 04), possuindo na época dos fatos menos de 21 (vinte) e um anos de idade.

Contudo, não há que se falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa, em razão da pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal cominado ao tipo, e sua eventual redução violaria o disposto no verbete sumular n.o 231 do STJ, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Ademais, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, parágrafo 4o, II do cp). Pleito de absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Prova testemunhal. Impossibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Pleito pela aplicação da atenuante da menoridade penal. Impossibilidade. Pena base em seu patamar minimo legal. Sumula 231 do STJ- recurso conhecido e improvido”. (TJSE; ACr 201700326146; Ac. 1449/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Barreto; Julg. 06/02/2018; DJSE 09/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime por meio do flagrante da venda de drogas filmado pelos policiais, dos depoimentos dos agentes em juízo e da confissão judicial do réu, a condenação deve ser mantida. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APR 00005.99-03.2019.8.07.0001; Ac. 127.3728; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 13/08/2020; Publ. PJe 25/08/2020)

Diante do exposto, inviável o afastamento do verbete sumular acima mencionado para aplicar a pena intermediária imposta ao apelante em
quantum
aquém do menor quantitativo previsto para o ilícito.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO

No tocante a incidência da forma privilegiada do furto, (parágrafo 2o, do artigo 155, do Código Penal), tenho que razão não assiste ao apelante, senão vejamos:

Sobre os requisitos do furto privilegiado, nos leciona Fernando Capez:

“a) Primariedade: primário é todo aquele que não é reincidente. Assim se o agente já sofreu diversas condenações, mas não é considerado reincidente porque não praticou nenhum delito após ter sido condenado em definitivo, será considerado tecnicamente primário e fará jus ao benefício legal. (...). A lei não exige que os antecedentes do réu sejam verificados para concessão do privilégio, de modo que a presença de maus antecedentes não impede a incidência dessa causa de diminuição de pena. b) Pequeno valor da coisa subtraída: a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o furto é mínimo quando a coisa subtraída não alcança o valor correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato. Note-se que pequeno valor da coisa não deve ser avaliado em função da situação financeira da vítima, pois, dessa maneira, ‘o furto de um carro para uma pessoa de muitas posses acabaria sendo considerado uma subtração de coisa de pequeno valor’. Não se deve confundir pequeno valor da coisa com o pequeno prejuízo sofrido pela vítima. Assim, a ausência de prejuízo em face de a vítima ter logrado apreender a res furtiva ou o pequeno prejuízo não autorizam o privilégio legal. (...).” (Curso de Direito Penal, volume 2: parte especial. 4a Ed. São Paulo. Saraiva, 2004. pp. 378 e 379)”.(sic).

Assim, para o reconhecimento do furto privilegiado, ou furto mínimo, ou furto de pequeno valor, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, que não pode ser confundido com o conceito de pequeno prejuízo.

O réu é primário, tendo em vista que a folha de antecedentes acostada aos autos não registra a existência de condenação criminal transitada em julgado (Id. 91016959), sendo, inclusive, reconhecida na sentença condenatória

Em verdade, não obstante a controvérsia existente no que concerne a verificação se a
res
é tida como de pequeno valor, há doutrina e julgados incisivos no sentido de que o furto privilegiado caracteriza-se sempre que a
res furtiva
seja inferior a um salário mínimo, nesse sentido:

“Com o passar dos anos, no entanto, doutrinadores e juízes passaram a interpretar a expressão de forma mais liberal, de tal modo que, hoje, pode-se dizer que é praticamente unânime o entendimento de que é pequeno o valor não excedente ao do salário mínimo regional.” (BATISTA, Weber Martins. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 75).

“... por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.521).

“considera-se ‘pequeno valor’ o inferior a um salário mínimo. Prevalece largamente o entendimento de que este valor se refere à coisa furtada, não ao efetivo prejuízo da vítima.” (Código Penal Comentado, Maximiliano Roberto Ernesto Führer e Maximilianus Cláudio Américo Führer, 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 376)

“(...) A doutrina e a jurisprudência convencionaram que, por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...). (GRECO Rogério, Código Penal Comentado, 4o ed. Niterói/RJ, Editora Impetus, 2016, pág. 518

Súmula 511 –
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.

Todavia,
in casu
, verifica-se que inexiste laudo de avaliação do bem furtado, o que impossibilita a análise do valor do celular, sendo impossível discutir sobre a aplicação do furto privilegiado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal. 5. Habeas Corpus denegado. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

“APELAÇAO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇAO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 3. Sem a realização de laudo pericial para atestar o valor dos objetos furtados, torna-se impossível o reconhecimento do furto privilegiado. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; Apl 0007313-57.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/07/2019; DJES 12/08/2019)”

Assim, inviável a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Jhonatan dos Santos Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021